Tribunal: TJMT
Processo: 1004356-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
IMPETRANTE: ROGER GONCALVES SILVA
PACIENTE: LUCAS AMARAL DE MORAIS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS AMARAL DE MORAIS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no. 1001673-51.2021.8.11.0015, em razão do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.
Afirma o impetrante que o paciente se encontra recluso preventivamente desde 06/2/2021.
Retrata que:
“em 22.02.2021 (ID 49537992), o imputado, assistido juridicamente pelo advogado Roger Gonçalves Silva, OAB/MT 23148/O, formulou pedido de revogação de prisão preventiva, arguindo, em síntese “constrangimento ilegal da permanência na prisão... haja vista que goza da presunção de inocência” [sic], neste ato apresentou diversos documentos que comprova residência fixa, trabalho licito e documentos que aprovam sua idoneidade no meio social, como histórico escolar, declaração de professores e pessoas que conviviam com o mesmo, comprovando que o Paciente, é merecedor das medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP. Porem mesmo diante de uma vasta documentação que comprovavam as alegações o magistrado em uma reanalise da prisão, se manifestou de forma genérica, sem ao menos analisar os documentos juntado, e manteve a prisão preventiva sobre a alegação que coexistência dos requisitos autorizadores da manutenção da segregação cautelar.”. (sic)
Rebate o impetrante a ausência de fundamento válido para a decretação/manutenção da custódia cautelar enfatizando os bons predicados pessoais do paciente.
Forte nesses argumentos, requer seja concedida liminarmente a ordem no sentido de que o paciente possa ser colocado em liberdade provisória, ou na impossibilidade, seja a medida extrema, substituída pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
In casu, o paciente encontra-se preso desde 6/2/2021, as demandas trazidas pelo impetrante, visam combater ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ao argumento de se tratar de segregado com predicados pessoais que desautorizariam a segregação in limine.
Ocorre que tais questões, somadas a data de prisão do paciente, não são passíveis de verificação em plantão judiciário.
Reafirmo, que o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusiva e excepcionalmente ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista